Tribunal: STF
Processo: STA 89
Classe: STA
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-29
Data de publicação: 2007-11-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. TRANSPORTE
   PÚBLICO MUNICIPAL. LICITAÇÃO.  OBRIGATORIEDADE. OCORRÊNCIA DE
   GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA.
1. Ocorrência de grave lesão à
   ordem pública, considerada em termos de ordem
   jurídico-constitucional.
2. Existência de precedentes do Supremo
   Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de prestação de
   serviços de transporte de passageiros a título precário, sem a
   observância do devido procedimento licitatório.
3. Cabimento do
   presente pedido de suspensão, que se subsume à hipótese elencada
   no art. 4º, § 3º e § 4º, da Lei 8.437/92 .
4. Agravo regimental
   improvido.